Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-39.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000422-39.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO e outros

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: ANTONIO QUIRINO GAMA FILHO e outros

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Mandado de segurança. Extinção do feito por abandono da causa. Art. 485, III, CPC/2015. Ausência de intimação pessoal do impetrante. Manifestação expressa de interesse no prosseguimento. Impossibilidade de reconhecimento do abandono. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Saúde/BA, que extinguiu mandado de segurança sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC/2015;

2. O impetrante alegou nulidade da decisão que determinou sua remoção do SAMU para a Secretaria de Infraestrutura, com redução remuneratória. A sentença inicial havia concedido a segurança para determinar seu retorno ao cargo

3. Diante do descumprimento da ordem judicial pelo Município, o impetrante requereu providências para garantir o cumprimento da decisão, manifestando expressamente interesse no prosseguimento do feito. Ainda assim, o processo foi extinto por abandono;

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal do impetrante e diante da manifestação de interesse no prosseguimento, atende às exigências do art. 485, §1º, do CPC/2015;

III. Razões de decidir

5. O art. 485, II e III, do CPC autoriza a extinção do processo por negligência ou abandono da parte, mas o §1º do dispositivo exige, como condição indispensável, a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias;

6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.319.780/RJ) e deste Tribunal (APL nº 0001149-25.2009.8.05.0091; APL nº 0006559-72.2011.8.05.0001; APL nº 0000189-43.2008.8.05.0014) é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal invalida a extinção do processo por abandono;

7. No caso concreto, o impetrante não só não foi intimado pessoalmente, como também requereu expressamente a adoção de medidas para cumprimento da decisão, afastando qualquer presunção de abandono;

8. Ademais, verificou-se que sequer houve intimação do impetrante para apresentar contrarrazões em apelação interposta pelo Município, impondo-se o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e observância do contraditório;

IV. Dispositivo e tese

9.- Recurso de apelação que se dá provimento para anular a sentença vergastada e determinar o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº
8000422-39.2021.8.05.0242
, em que é apelante o
ANTONIO QUIRINO GAMA FILHO
e

apelado
MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.